Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-77.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000205-77.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSUE DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS, JORGE JESUS DE AZEVEDO, JOSUE DOS SANTOS MENEZES

APELADO: ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL XV DE JAU

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DE PARTES. REJEITADAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Acerca da ilegitimidade ativa
ad causam
, a Apelada, diante da documentação apresentada nos autos, possui o direito de defender e salvaguardar a sua posse em relação ao imóvel objeto da turbação, sendo, portanto, legitimada para figurar no polo ativo da relação jurídico-processual.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - Demonstrada a ingerência da parte Ré no ato imputado como violador da posse, não é possível acolher a tese de ilegitimidade passiva na demanda.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - Tratando-se de ação de interdito proibitório, que tem por finalidade proteger a posse perante o justo receio de sua moléstia, a solução do litígio deve ser limitada à demonstração da posse exercida pelas partes, bem como da prática de atos que possam configurar a iminência da turbação ou do esbulho, o que restou fartamente evidenciado nos autos.

IV – Constatado que o autor fez prova de que exercia a posse sobre o imóvel objeto da lide, impositiva é a manutenção da procedência do pleito possessório.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 8000205-77.2019.8.05.0076
, da Comarca de Entre Rios, em que figuram como
Apelante
JOSUÉ DOS SANTOS MENEZES e como
Apelado
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURA XV DE JAÚ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA